Tribunal: TJDFT
Processo: 0729864-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729864-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO &amp; FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA AGRAVADO: COORDENADORA DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SEFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D EC I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPAÇO E FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA contra a decisão do 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0713144-08.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 133587214). Nas razões recursais (ID 39076601), narra ter impetrado Mandado de Segurança em que busca, em sede liminar, a suspensão do pregão eletrônico n. 66/2022 da Secretaria de Economia do DF e, no mérito, a desclassificação da empresa SEFRA, tendo em vista a não comprovação dos pressupostos inseridos no edital do certame. Ressalta que a empresa SEFRA não possui a qualificação necessária, pois não apresentou os atestados de capacidade técnica para concorrer no Grupo 2. Argumenta que a empresa deveria comprovar a execução de obras e/ou fornecimento de divisórias, piso, teto e conjuntos de porta, conforme especificados nos itens 17 a 19 do Grupo 2 do edital. Salienta que a melhor proposta não deve ficar atrelada apenas ao valor econômico do serviço, mas também à qualidade, nos termos do art. 3o da Lei n. 8.666/93. Alega violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e requer sejam observadas as regras previstas no edital. Acrescenta o risco de dano ao erário, uma vez que a Administração Pública poderá contratar a empresa habilitada sem observar a isonomia entre os concorrentes. Com tais argumentos, busca a concessão da liminar para determinar a suspensão do ato administrativo, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo em ID 39076602. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Mandado de Segurança, por meio da qual a impetrante busca suspender o pregão eletrônico n. 66/2022 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC da Secretaria de Economia do DF. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, observa-se que o edital objeto dos autos especificou que o procedimento licitatório seria regido pela Lei n. 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto n. 10.024/2019 e, subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993 e alterações (ID 133316561). É cediço que, nos termos do Decreto n. 10.024/2019 e da Lei n. 8.666/1993, para a habilitação dos licitantes será exigida a documentação relativa à qualificação técnica, devendo haver a comprovação de aptidão para o desempenho da atividade e indicação das instalações, de aparelhamento e de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação. Consoante já bem salientado pelo douto julgador de origem, o item 11.1.3 do pregão eletrônico inseriu a qualificação técnica como documentação necessária para habilitação, nos termos do art. 30 da Lei n. 8.666/1993 (ID 133316561). Ademais, verifica-se que o Grupo 2 do edital, ligado ao fornecimento de ELEVAÇÕES, DIVISÓRIAS E PORTAS, conta com descrição minuciosa do objeto no Anexo I e no caderno de especificações técnicas, o que também deve ser observado pelos licitantes. Com efeito, presentes no edital as especificações e os documentos necessários à comprovação da habilitação técnica, caberá ao pregoeiro atestar a capacidade da empresa concorrente. In casu, em análise perfunctória da lide, restou demonstrado que a licitante cumpriu os requisitos fundamentais do edital, consoante parecer da pregoeira inserido em ID 133316579. Dito isso, deixo de constatar os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida liminar, devendo prevalecer, por ora, os princípios da veracidade e da legitimidade dos atos administrativos, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator